Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-32.2023.8.11.0088
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-32.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUNIOR ABRAMOSKI DE MOURA - CPF: 740.258.721-53 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JOAQUIM ANTONIO DA SILVA - CPF: 191.684.972-53 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PROCEDÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRENAGEM BRUSCA
E FORÇA MAIOR
NÃO COMPROVADA
S
. CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acide
nte de
trânsito
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se há culpa exclusiva da vítima por frenagem brusca; (
ii
) se a poeira na pista caracteriza
força maior
; e (
iii
) se há culpa concorrente apta a reduzir a indenização.

III. Razões de decidir

3.
Presume-se a culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, inciso II, do CTB, que impõe o dever de manter distância de segurança.

4.
A prova oral demonstrou que o veículo do apelado estava
em movimento em velocidade reduzida devido às condições adversas da via (poeira), não havendo frenagem brusca ou parada repentina.

5.
O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não restando demonstrada culpa exclusiva da vítima
.

6.
Não se configura culpa concorrente, pois o apelado agiu com diligência ao reduzir a velocidade diante da baixa visibilidade, enquanto o apelante não observou distância segura e velocidade compatível com as condições da via.

7.
Os danos materiais estão comprovados por orçamentos idôneos e compatíveis com os danos descritos no Boletim de Ocorrência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe o ônus de comprovar fato excludente de responsabilidade.

2.
A redução de velocidade em via com baixa visibilidade não caracteriza frenagem brusca ou culpa da vítima, mas conduta prudente exigida pelas circunstâncias.

3.
A ausência de manutenção de distância segura e velocidade compatível com as condições adversas da via configura violação ao art. 29, II, do CTB, afastando alegações de culpa exclusiva ou concorrente da
vítima.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
JUNIOR ABRAMOSKI DE MOURA
contra
a
sentença que julgou
procedente a
Ação
de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA,

para condenar o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 09/07/2023, na zona rural do município de
Aripuanã/MT, acrescidos de correção monetária
pelos índices do IPCA,
a partir do evento danoso
, e juros de mora pela TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º e 3º do art. 406 do CC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
o apelante busca a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, sustentando a culpa exclusiva da vítima.

Alega que o apelado
frenou
bruscamente seu veículo em meio à nuvem de poeira, sem qualquer sinalização luminosa de advertência, caracterizando manobra de alto risco e imprevisível.

Argumenta que a frenagem repentina, confessada no próprio Boletim de Ocorrência quando o autor afirmou ter
"dado uma segurada na velocidade"
, configura causa excludente de responsabilidade.

Sustenta, ainda, que a situação de visibilidade zero pela poeira caracteriza força maior, evento inevitável mesmo com a máxima
diligência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para julgar improcedente a ação e, subsidiariamente o reconhecimento de culpa concorrente, com a consequente redução proporcional da indenização.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
345740887
, pelo seu desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

JOAQUIM ANTONIO DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face de
JUNIOR ABRA
MOSKI DE MORA
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 09/07/2023.

Alegou, em suma, que na d
ata supracitada
,
trafegava
com seu veículo por uma estrada rural do município de Aripuanã/MT, quando foi surpreendido por uma colisão na traseira provocada pelo requerido.

Aduziu que em razão da batida, sofreu prejuízo de ordem material com o conserto do seu automóvel.

Ao final, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento dos danos materiais enfrentados.

O requerid
o
citado, apresentou contestação no ID nº
345740449
, alegando culpa exclusiva da vítima e a ausência do dever de indenizar.

Impugnação à contestação no ID nº
345740854
.

Audiência
instrução e julgamento realizada no ID nº
345740867
.

Memorias finais no ID nº
345740869
e
345740870
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Vinicius Henrique de Faria julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre o requerido.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenç
ão de causar o dano
,
que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se de
ve
olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem
,
bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes,
conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil
,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, a
o praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado
, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto,
a
responsabilidade civil
constitui
a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 09/07/2023, na zona rural de Aripuanã/MT, especificamente quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

D
a análise dos autos,
verifica-se que
em

09/07/2023
,
às
09
h50
,
o veículo
Duster
de propriedade do requerido
colidiu na traseira da Caminhonete
de propriedade do autor, ambos trafegavam na MT 208, sentido Aripuanã/MT
, constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa (ID nº
345740417
):

No caso,
restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito em
09/07/2023, consistente em colisão traseira na qual o veículo conduzido pelo
autor

trafegav
a
em baixa velocidade por estar em época de estiagem, onde a visibilidade é afetada pela grande quantidade de poeira na pista
, sendo colidido pelo veículo do requerido que seguia logo após.

Tal fato foi corroborado pel
a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento
(ID nº
209890667
).

O informante CELSO SOUZA DE CASTRO, passageiro do veículo do autor, afirmou que
“
estavam indo devagar devido à muita poeira na frente, que havia risco de bater na carreta, e que o apelante estava correndo muito, estimando a velocidade em uns 80km/h ou mais
”
. Esclareceu, ainda, que

“
no momento da batida a caminhonete não estava parada, mas andando
”
.

Já o informante ANDERSON BONE DE FREITAS, filho do autor, confirmou que
“
no período da seca, essa estrada fica com muito movimento, perigosa, com muito trânsito de caminhão, que a visibilidade é mínima, e que nessa época as pessoas desenvolvem com velocidade bem baixa,
para evitar acidente.
Relatou que

“
o pai diminuiu a velocidade porque não conseguia ultrapassar e que manteve a velocidade baixa para evitar acidente.
”

Com efeito,
presume-se a culpa do motorista que colide com seu veículo na traseira do outro
, nos termos do art. 29, inciso II, do C
TB
.

Assim,
restou demonstrado que o

requerido
, ora apelante
foi o responsável pelo
acidente de trânsito, visto que não manteve distância de segurança do veículo à sua frente, infringindo o art. 29, II, do CTB.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA
. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O sistema de responsabilidade civil no ordenamento jurídico adota como regra a responsabilidade subjetiva, exigindo prova de conduta culposa para a configuração do dever de indenizar.

O art. 29, II, do CTB impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança em relação ao veículo à frente, presumindo-se a culpa daquele que colide pela traseira.

A parte autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que os documentos apresentados não demonstram que o acidente decorreu de culpa da condutora adversa.

A jurisprudência pacífica confirma que, salvo prova robusta em sentido contrário, a responsabilidade pela colisão traseira recai sobre o condutor que bate atrás, entendimento não afastado no caso concreto.

Recurso desprovido.”

(N.U 1028046-22.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)
destaquei

Ademais,
embora o apelante alegue que
o veículo do autor estava parado na pista
e que houve frenagem brusca
, tal alegação foi
afastada
pela prova oral
, que confirmou que a caminhonete
e
ncontrava-se

em movimento, apenas em velocidade reduzida.

Por outro lado, não se vislumbra nenhum elemento que caracterize culpa concorrente, isto porque
,
o apelado agiu com diligência exigida pelas
circunstâncias
, reduzindo a velocidade diante da impossibilidade de visualizar à via à frente.

O apelante, ao contrário, não observou
o dever de manter distância segura e velocidade compatível com as condições adversas, violando o disposto no art. 29, II, do CTB.

No que tange aos danos materiais, o
s orçamentos acostados ao ID 126397251 são idôneos e compatíveis com os danos descritos no Boletim de Ocorrência e evidenciados nas fotografias.

O apelado apresentou três orçamentos, pleiteando o ressarcimento pelo menor valor, conduta que demonstra boa-fé processual.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado
o
apelante, acrescentando mais
2
% (dois por cento) sobr
e o montante fixado na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026